Tribunal: TJBA
Processo: 8018929-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018929-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JARBAS GONCALVES DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
DAVID EMANUEL MEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RECUSA DE COBERTURA.
PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE EM CASO DE DIVERGÊNCIA COM A JUNTA MÉDICA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018929-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JARBAS GONCALVES DOS SANTOS FILHO e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

JULGAR PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
, e quanto ao tema de fundo,
CONHECER DO AGRAVO INSTRUMENTAL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.